Tribunal: TJDFT
Processo: 0713822-82.2019.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEFLAGRAÇÃO. DEVEDORA. INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO. APERFEIÇOAMENTO. INÉRCIA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. MATÉRIA AFETA AO INCIDENTE DE IMPUGNAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. PRAZO LEGAL (15 DIAS). TERMO INICIAL. EXPIRAÇÃO DO RPAZO PARA PAGAMENTO ESPONTÂNEO DO CRÉDITO EXEQUENDO (CPC, ART. 525, § 1o, V). RENOVAÇÃO DO PRAZO. ADVOGADO CONSTITUÍDO À ÉPOCA DA INTIMAÇÃO PRIMEVA. TERMO INICIAL. MANUTENÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Deflagrada a fase executiva, deve o executado ser intimado para que possa exercer a faculdade de promover o pagamento voluntário do débito exequendo, circunstância que o isentará da incidência dos consectários legais derivados da mora (art. 523), e, caso opte por não promover o pagamento voluntário do débito no prazo legal assinalado para esse desiderato, lhe é assegurado, ainda, nos termos do art. 525 do estatuto processual, o manejo de impugnação ao cumprimento de sentença manejado em seu desfavor, cujo aviamento deve ocorrer durante a quinzena subsequente à que lhe fora assinada inicialmente.

2. Deflagrada a fase executiva e optando por se opor à execução via das defesas admissíveis nessa fase processual, o devedor, intimado, deve se valer para tanto do instrumento processual da impugnação, que, a seu turno, deve ser manejado no prazo de 15 (quinze) dias, contados da expiração do prazo para pagamento voluntário, importando sua inércia o aperfeiçoamento da preclusão recobrindo essa faculdade processual, tornando inviável que suscite excesso de execução após o decurso do interregno dentro do qual deveria ter ventilado-a (CPC, art. 525, §1o).

3. Conquanto postulada a renovação do prazo para ciência da deflagração do cumprimento de sentença e realização da obrigação de forma voluntária pelo devedor, encontrando-se devidamente representado por advogado à época em que fora intimado para promover o pagamento espontâneo do débito, ressaindo inexorável que detinha ciência do cumprimento de sentença e a intimação se aperfeiçoara de forma eficaz, sobressai patente a intempestividade da impugnação formulada após o decurso do prazo quinzenal transcorrido após expiração do momento para realização da obrigação, não sobejando possível seu conhecimento.

4. Agravo conhecido e desprovido. Unânime.